Tribunal: TJSP
Processo: 2206576-54.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
r no 96, de 23 de março de 2023, do Município de Caraguatatuba. Atribuições complexas que ensejam o provimento do cargo por servidor de carreira. Necessidade de conhecimentos técnicos adquiridos por aqueles servidores que, ao longo da carreira, vão ocupando postos mais altos. Ação procedente, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da expressão "Superintendente do Serviço Municipal de Proteção ao Consumidor", para que fique consignado que deverá o cargo ser provido por servidor ocupante de cargo de provimento efetivo.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2206576-54.2024.8.26.0000; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 18/12/2024; Data de Registro: 27/12/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

18/12/2024

Data de publicação:

27/12/2024

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Impugnação da expressão "Superintendente do Serviço Municipal de Proteção ao Consumidor", contida no artigo 59-A e no Anexo I, ambos da Lei no 2.419, de 18 de junho de 2018, com a redação dada pela Lei Complementar no 96, de 23 de março de 2023, do Município de Caraguatatuba. Atribuições complexas que ensejam o provimento do cargo por servidor de carreira.

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Impugnação da expressão "Superintendente do Serviço Municipal de Proteção ao Consumidor", contida no artigo 59-A e no Anexo I, ambos da Lei no 2.419, de 18 de junho de 2018, com a redação dada pela Lei Complementar no 96, de 23 de março de 2023, do Município de Caraguatatuba. Atribuições complexas que ensejam o provimento do cargo por servidor de carreira. Necessidade de conhecimentos técnicos adquiridos por aqueles servidores que, ao longo da carreira, vão ocupando postos mais altos. Ação procedente, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da expressão "Superintendente do Serviço Municipal de Proteção ao Consumidor", para que fique consignado que deverá o cargo ser provido por servidor ocupante de cargo de provimento efetivo.